Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC. DECISÃO EMBARGADA QUE APENAS DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE SÓCIOS. FUNDAMENTOS EXPRESSAMENTE ENFRENTADOS. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos de cumprimento de sentença, determinando a modificação da decisão proferida a fim de autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão embargado quanto ao não esclarecimento quanto ao alcance de tal instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
4. O decisum embargado foi categórico ao assentar a não automaticidade da inclusão dos sócios no polo passivo, devendo ser precedida de incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica, em conformidade com os artigos 133 e seguintes do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.4.1. Nesse ponto, o aresto deixou expresso: somente após o regular trâmite do incidente poderá o juízo competente decidir pela inclusão de terceiros no polo passivo, afastando, por completo, o alegado risco de constrangimento indevido à embargante ou a terceiros. 4.2. Destacou-se, ainda, a determinação de mera instauração do incidente, sem, contudo, decidir sobre a inclusão automática dos sócios ou corresponsáveis, remetendo a análise dessa questão ao magistrado da execução. Tal providência assegura a estrita observância das garantias processuais e da necessária análise individualizada. 4.3. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses ventiladas, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas a irresignação da parte com o desfecho adotado.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.